Tribunal: TJES
Processo: 0007266-45.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007266-45.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA

APELADO: LIBERTY VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PELA REQUERIDA DEMONSTRANDO O INADIMPLEMENTO – EXCURSÃO – CORTESIA NÃO COMPROVADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E A RECONVENÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação do autor de que não possuía relação comercial com a requerida foi claramente refutada, visto que a empresa demonstrou, de maneira inequívoca, que o autor contratou uma excursão internacional para a Terra Santa, com itinerário pelo Egito e Israel, a ser realizada entre 17 e 28 de julho de 2017. A prova documental juntada aos autos, incluindo a relação de nomes do grupo de viagem, as fotos e a menção ao parcelamento do pagamento, confirmam a existência de contrato firmado entre as partes. Além disso, o próprio autor, em seu depoimento pessoal, reconheceu ter realizado a viagem, embora alegasse que esta foi oferecida como cortesia.

2.
Assim, legítima a atuação da requerida ao protestar o título em razão da inadimplência do autor, tendo em vista que está em conformidade com seus direitos e não configura abuso ou ilícito.

3.
Em relação à quantia dos danos materiais, entendo que o valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) corresponde ao total pactuado para a realização da viagem. A alegação do autor de que o boleto levado à cobrança possui valor inferior não se sustenta, uma vez que o montante integral do contrato foi comprovado nos autos. O referido boleto somente constitui parte do pagamento em que o próprio autor solicitou o parcelamento.

4.
Quanto ao pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, entendo que o seu comportamento pode ser não qualificado como temerário ou doloso. Não houve, por parte do autor, intenção manifesta de enganar o Judiciário ou de alterar maliciosamente a verdade dos fatos. Sendo que a divergência quanto à interpretação do acordo relativo à viagem não configura, por si só, má-fé processual, mas sim uma disputa acerca dos termos contratuais e suas implicações.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANDRÉ DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,
nos autos da

ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos materiais e morais
ajuizada em face de
LIBERTY VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
,
julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento à requerida/reconvinte da importância de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (fls. 327/345) o autor, ora apelante, sustentou em síntese, que
(i)
inexiste relação jurídica entre as partes, inexistindo, desta forma, danos materiais a serem indenizados;
(ii)
a viagem realizada lhe foi oferecida como cortesia, com a condição de que convidasse pessoas para fazer a excursão;
(iii)
por não ter celebrado nenhum contrato com a requerida, diante da cobrança indevida, requer a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados;
(iv)
subsidiariamente requer a redução da quantia relativa aos danos materiais, visto que o boleto levado à cobrança possui o valor de R$ 18.004,50 (dezoito mil quatro reais e cinquenta centavos).

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (fls. 347/363) impugnando a assistência judiciária gratuita concedia ao apelante e, no mérito, requer o desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial recorrido, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Após revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante (decisão id. 6315044), o recorrente comprovou o pagamento do preparo recursal (id. 6424327).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007266-45.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA

APELADO: LIBERTY VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANDRÉ DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,
nos autos da

ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos materiais e morais
ajuizada em face de
LIBERTY VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
,
julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento à requerida/reconvinte da importância de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.

Compulsando a exordial verifica-se que o autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória alegando que ao tentar realizar operação de crédito foi surpreendido com apontamento de seu nome no cadastro de protesto de títulos perante o Cartório do 1º Ofício, na importância de R$ 18.741,98 (dezoito mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) emitido pela empresa requerida.

Diz que nunca realizou nenhuma transação comercial com a referida empresa, sendo, portanto, indevida a cobrança. Requereu desta forma a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Citada, a empresa requerida apresentou contestação com reconvenção alegando que foi contratada pelo autor/reconvindo para excursão internacional nos dias 17 à 28 de julho de 2017 para a Terra Santa, com passagem para o Egito e Israel, pelo valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais). Entretanto, o Sr. André não efetuou o pagamento acordado, mesmo após solicitar emissão de boleto no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Assim, diante a inadimplência relatada, requereu a condenação do autor/reconvindo ao pagamento do valor integral devido, qual seja, R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), bem como a improcedência dos pedidos formulados diante da comprovada inadimplência do autor.

Em réplica o autor refutou as alegações formuladas pela empresa requerida/reconvinte alegando que não contratou seus serviços no ano de 2017, e sim em anos anteriores, tendo quitado as obrigações contratadas.

Após regular instrução processual, inclusive com a oitiva do autor/reconvindo/apelante, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento à requerida/reconvinte da importância de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.

Irresignado,

o autor interpôs o presente recurso sustentando em síntese, que
(i)
inexiste relação jurídica entre as partes, inexistindo, desta forma, danos materiais a serem indenizados;
(ii)
a viagem realizada lhe foi oferecida como cortesia, com a condição de que convidasse pessoas para fazer a excursão;
(iii)
por não ter celebrado nenhum contrato com a requerida, diante da cobrança indevida, requer a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados;
(iv)
subsidiariamente requer a redução da quantia relativa aos danos materiais, visto que o boleto levado à cobrança possui o valor de R$ 18.004,50 (dezoito mil quatro reais e cinquenta centavos).

A empresa recorrida apresentou contrarrazões impugnando a assistência judiciária gratuita concedia ao apelante e, no mérito, requer o desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial recorrido, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Já adianto que trilho o mesmo posicionar apresentado pelo culto colega magistrado Dr.
EVANDRO COELHO DER LIMA,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque, a alegação do autor de que não possuía relação comercial com a requerida foi claramente refutada, visto que a empresa demonstrou, de maneira inequívoca, que o autor contratou uma excursão internacional para a Terra Santa, com itinerário pelo Egito e Israel, a ser realizada entre 17 e 28 de julho de 2017.

A prova documental juntada aos autos, incluindo a relação de nomes do grupo de viagem, as fotos e a menção ao parcelamento do pagamento, confirmam a existência de contrato firmado entre as partes. Além disso, o próprio autor, em seu depoimento pessoal, reconheceu ter realizado a viagem, embora alegasse que esta foi oferecida como cortesia.

Nesse ponto, em relação à alegação de que a viagem foi oferecida como cortesia, não há nenhuma prova que corrobora essa versão. A sentença proferida bem destacou que a alegação do autor de que a viagem foi uma cortesia, em razão de ter conseguido formar um grupo para a excursão, não encontra respaldo probatório.

Ora, nenhuma evidência foi apresentada para comprovar tal afirmação, sendo que o ônus da prova, neste ponto, recaía sobre o autor, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, legítima a atuação da requerida ao protestar o título em razão da inadimplência do autor, tendo em vista que está em conformidade com seus direitos e não configura abuso ou ilícito.

Em relação à quantia dos danos materiais, entendo que o valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) corresponde ao total pactuado para a realização da viagem. A alegação do autor de que o boleto levado à cobrança possui valor inferior não se sustenta, uma vez que o montante integral do contrato foi comprovado nos autos. O referido boleto somente constitui parte do pagamento em que o próprio autor solicitou o parcelamento.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, entendo que o seu comportamento pode ser não qualificado como temerário ou doloso. Não houve, por parte do autor, intenção manifesta de enganar o Judiciário ou de alterar maliciosamente a verdade dos fatos. Sendo que a divergência quanto à interpretação do acordo relativo à viagem não configura, por si só, má-fé processual, mas sim uma disputa acerca dos termos contratuais e suas implicações.

Além disso, o autor exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça para dirimir a controvérsia, conforme preceituado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos a inafastabilidade da jurisdição para a proteção de direitos lesados ou ameaçados. Utilizar-se do processo para resolver uma questão jurídica não deve ser confundido com a prática de atos processuais com má-fé.

Portanto, a simples falta de comprovação da alegação de que a viagem foi uma cortesia não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para 17% (dezessete por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 03.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.